Tribunal: STF
Processo: AI 344588
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. MOVIMENTO GREVISTA. DISPERSÃO EFETIVADA PELA POLÍCIA MILITAR. ALEGADOS EXCESSOS E ABUSOS. ACÓRDÃO QUE APONTA A CULPA EXCLUSIVA DAS SUPOSTAS VÍTIMAS. ÓBICE DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.